Tribunal: STF
Processo: RHC 263957
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Marcos Roberto Azevedo e Jorge de Souza, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo Regimental no Agravo Regimental no HC 1.017.742/SP, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 



    2. Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos. 



    3. Agravo regimental desprovido”.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e III c/c art. 14, II, do Código Penal.



    O Tribunal de Justiça deu provimento ao apelo do Ministério Público para fixar o regime fechado.



    Daí a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça o qual foi indeferido liminarmente pelo Ministro Relator (eDOC. 16). Posteriormente, o Ministro Relator deu provimento ao Agravo Regimental, mas manteve o indeferimento liminar do writ (eDOC. 33). Após novo Agravo Regimental, a Turma lhe negou provimento (eDOC. 50). 



    Nesta Corte, o recorrente reitera o pedido de fixação de regime semiaberto.



    Alega que “em se tratando de réu primário, quando a pena fixada não exceder a 8 (oito) anos, o regime poderá ser o semiaberto, conforme se mostrem favoráveis as circunstâncias judiciais. Frisa-se que a pena do recorrente é de 7 (sete) anos, portanto, esta não excedeu os 8 (oito) anos determinados no Código Penal para que o recorrente possa cumprir sua pena em regime inicial semiaberto” (eDOC. 56, p. 6).



    Afirma que “o Tribunal de origem reformou a decisão e fixou o regime inicial fechado, com base na alegada gravidade do crime. Porém, tal circunstância, por si só, não constitui fundamento idôneo para a imposição de um regime prisional mais severo do que o previsto em lei” (eDOC. 56, p. 7). 



    Postula, por fim, a fixação do regime semiaberto.



    É o relatório.



    Decido.



    Destaco que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não admitir habeas corpus como sucedâneo de recurso ou de Revisão Criminal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. SUFICIÊNCIA DA PROVA PARA CONDENAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA TÉCNICA. NULIDADE. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à condenação do Paciente e alcançar a nulidade da decisão condenatória, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Ato dito coator em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que não se conhece de habeas corpus enquanto mera reiteração de impetração anterior. Precedentes. 4. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelas instâncias anteriores, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 217.095 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 31.08.2022);



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. II O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. III Agravo regimental a que se nega provimento.”( RHC 215.496 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 06.07.2022).



    Com relação ao pedido de fixação de regime semiaberto, transcrevo os seguintes fundamentos do acórdão do TJ/SP (eDOC. 12):



    “Narra a denúncia que, no dia 07 de outubro de 2008, o acusado, com a intenção de matar, efetuou disparos de arma de fogo na direção de Luis Fernando Soares. Somente não conseguiu consumar o delito por circunstâncias alheias a sua vontade, já que a vítima conseguiu fugir e se esconder, tendo sido logo depois socorrida e submetida a cirurgia de urgência. 



    Os Dignos Jurados, conforme termo de fls. 581/582, reconheceram que o acusado agiu por motivo fútil, em razão de uma discussão menor por causa de uma brincadeira infantil, bem como que cometeu o crime com emprego de meio que resultou em perigo comum, pois disparara a arma de fogo, mais de uma vez, em local repleto de pessoas. 



    O acusado, conforme reconhecido, praticou o crime pois se revelou descontente com uma brincadeira um boneco utilizado em “rituais de macumba” foi deixado em frente à sua residência. Após discussão com a vítima, sacou uma arma que desferiu contra ela disparos. O crime foi praticado nas proximidades de um comitê político, local de grande concentração de pessoas. 



    [...]



    De fato, cuida-se de conduta de particular gravidade. Conforme aclaram as fls. 145, houve risco de morte para a vítima em decorrência das lesões suportadas. Outrossim, como já aclarado pela r. sentença, o crime foi praticado por motivo fútil e, além da vítima, evidentemente, sujeitou terceiros aos efeitos da conduta criminosa. 



    Além disso, é cabível mencionar que o disparo que lesionou a vítima foi contra ela desferido enquanto ela fugia e buscava proteção ao se dirigir ao comitê político. 



    Esses elementos indicam que o réu insistiu na prática do crime mesmo após a inicial fuga da vítima e mesmo que sua conduta expusesse terceiros, totalmente alheios ao motivo do crime, às possíveis consequências de sua conduta. 



    Necessário, assim, que a punição estatal a ele imponha os freios que o risco a vida de terceiros não foi capaz de fornecer. Em outras palavras, insuficiente, para o atendimento das funções preventiva geral negativa e especial da pena, o regime intermediário”.



    Portanto, verifica-se que o Tribunal de origem fixou o regime mais gravoso em virtude das circunstâncias negativas do crime, o que se encontra em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Cito os precedentes:



    “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 4. As particularidades do caso concreto apuradas pelos Juízos antecedentes notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante (…) constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime” (HC n. 161.482-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.10.2018);



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5. Agravo improvido”. (AgR no HC 169.956, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente